Tribunal: STJ
Processo: 2351437-02.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 233786 - SP(2026/0082411-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: M A DE S P (PRESO)
ADVOGADOS
: NILTON PEREIRA DOS SANTOS - SP179090
BRUNO LOPES TEIXEIRA DE OLIVEIRA - SP488746
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO
RECURSO ORDINÁRIO EM
ESTUPRO DE
HABEAS CORPUS.
VULNERÁVEL, SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA E ENTREGA DE
PRODUTO NOCIVO A MENOR (ARTS. 217-A E 218-A DO CP E
DO ECA). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA
ART. 243
SENTENÇA CONDENATÓRIA APÓS O RÉU TER RESPONDIDO
SOLTO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS OU CONTEMPORÂNEOS
A EVIDENCIAR PERIGO ATUAL. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
A prisão preventiva é medida excepcional que exige motivação
1.
concreta ancorada em fatos novos ou contemporâneos e demonstração
do perigo atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da
lei penal, sobretudo quando decretada na sentença condenatória de réu
que respondeu em liberdade.
No caso, a decisão condenatória fundamentou a custódia em
2.
elementos pretéritos (gravidade da conduta e
) já
modus operandi
conhecidos durante toda a persecução penal, sem indicar fato
superveniente que revelasse risco presente, como ameaça à vítima,
reiteração delitiva, tentativa de fuga ou embaraço ao processo.
A prisão preventiva foi corretamente revogada na decisão agravada,
3.
por ausência de contemporaneidade dos fundamentos, e substituída por
medidas cautelares diversas, as quais se mostram adequadas e
proporcionais para resguardar a ordem pública.
Agravo regimental não provido.
4.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA56064292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:28:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 61bacb90-859f-493f-9677-08eda35e3b70

Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56064292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:28:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 61bacb90-859f-493f-9677-08eda35e3b70

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 233786 - SP(2026/0082411-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: M A DE S P (PRESO)
ADVOGADOS
: NILTON PEREIRA DOS SANTOS - SP179090
BRUNO LOPES TEIXEIRA DE OLIVEIRA - SP488746
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO
RECURSO ORDINÁRIO EM
ESTUPRO DE
HABEAS CORPUS.
VULNERÁVEL, SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA E ENTREGA DE
PRODUTO NOCIVO A MENOR (ARTS. 217-A E 218-A DO CP E
DO ECA). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA
ART. 243
SENTENÇA CONDENATÓRIA APÓS O RÉU TER RESPONDIDO
SOLTO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS OU CONTEMPORÂNEOS
A EVIDENCIAR PERIGO ATUAL. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
A prisão preventiva é medida excepcional que exige motivação
1.
concreta ancorada em fatos novos ou contemporâneos e demonstração
do perigo atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da
lei penal, sobretudo quando decretada na sentença condenatória de réu
que respondeu em liberdade.
No caso, a decisão condenatória fundamentou a custódia em
2.
elementos pretéritos (gravidade da conduta e
) já
modus operandi
conhecidos durante toda a persecução penal, sem indicar fato
superveniente que revelasse risco presente, como ameaça à vítima,
reiteração delitiva, tentativa de fuga ou embaraço ao processo.
A prisão preventiva foi corretamente revogada na decisão agravada,
3.
por ausência de contemporaneidade dos fundamentos, e substituída por
medidas cautelares diversas, as quais se mostram adequadas e
proporcionais para resguardar a ordem pública.
Agravo regimental não provido.
4.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO contra decisão que conheceu em parte e deu provimento ao
recurso ordinário em
impetrado por M. A. de S. Pcontra acórdão do
habeas corpus
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2351437-02.2025.8.26.0000).
Documento eletrônico VDA56064576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:33:19
Código de Controle do Documento: cca413af-ce96-42f0-8fdd-93a355ead1a8

Extrai-se dos autos que o agravado foi condenado pela prática dos crimes
previstos nos arts. 217-A e 218-A do Código Penal e 243 do Estatuto da Criança e do
Adolescente, tendo sido fixadas as penas de 10 anos de reclusão, em regime inicial
fechado, e 2 anos de detenção, em regime semiaberto, além de 10 dias-multa, e foi
indeferido o direito de recorrer em liberdade.
A defesa impetrou
perante o Tribunal de origem alegando
habeas corpus
constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva na sentença, apesar
de o agravado ter respondido solto a toda a instrução, sustentando a ausência de fatos
novos.
O Tribunal
denegou a ordem, em acórdão assim ementado (e-STJ fl.
a quo
457):
EMENTA: Direito Penal. Habeas Corpus. Crimes contra a dignidade sexual.
Sentença Condenatória Recorrível. Decretação de Prisão Preventiva. Ordem
denegada.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado alegando constrangimento ilegal em face da
decretação de prisão preventiva na Sentença que condenou o paciente como
incurso nos delitos previstos nos artigos 217-A e 218-A do Código Penal e
artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente a cumprir a pena de 10
anos de reclusão e 2 anos de detenção, além de multa, apesar de ter
respondido ele, ao processo, em liberdade.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o paciente pode
aguardar o trânsito em julgado do feito de origem em liberdade,
considerando que respondeu solto ao processo durante o trâmite em 1o grau e
não houve fatos novos que justificassem a prisão preventiva.
III. Razões de Decidir
3. A prisão preventiva foi fundamentada na sentença com base na gravidade
concreta dos delitos e no modus operandi do paciente, que demonstram
periculosidade e risco à ordem pública.
4. A jurisprudência permite a decretação da prisão preventiva na sentença
condenatória, mesmo que o réu tenha respondido solto ao processo, quando
presentes elementos concretos que a justifiquem.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser decretada na sentença condenatória, mesmo
que o réu tenha respondido solto ao processo, se presentes elementos
concretos que a justifiquem.
2. A gravidade concreta dos delitos e o modus operandi justificam a
manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Documento eletrônico VDA56064576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:33:19
Código de Controle do Documento: cca413af-ce96-42f0-8fdd-93a355ead1a8

O recurso ordinário em

habeas corpus foi parcialmente conhecido e, nessa
extensão, provido pela decisão agravada para revogar a prisão preventiva do agravado,
com substituição por medidas cautelares alternativas (e-STJ fl. 525).
No presente agravo regimental, o
estadual sustenta que a prisão
Parquet
preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta e no
do delito, que teria aliciado vítima menor por plataformas digitais,
modus operandi
induzindo-a à prática de atos sexuais e à produção de conteúdo íntimo, com envio de
fotos dos órgãos genitais e vídeos de masturbação, insistência em encontros e proposta
de ida a motéis.
Afirma que a liberdade é incapaz de inibir novas práticas, dada a facilidade de
reiteração. Defende que a sentença observou o
do CPP, com necessidade de
art. 312
garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, e que são insuficientes medidas
cautelares alternativa.
Reque, assim, o restabelecimento da prisão preventiva.
É o relatório.
VOTO
Conforme destacado na decisão agravada, a prisão preventiva é uma medida
excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e
demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual
condenação com trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI, e
IX, da CF).
art. 93,
Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável
a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de
indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de
Processo Penal.
Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos
novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às
hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revele a
da medida,
imprescindibilidade
vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.
No caso, assim foi fundamentada a prisão (e-STJ fls. 351/367):
Nego apelo em liberdade e acolho o pedido do Ministério Público para
decretar a prisão preventiva do acusado, por força desta condenação. A
instrução da causa trouxe elementos que ensejam a prisão cautelar,
demonstrando-se a perversidade e periculosidade do acusado, que se valeu
da vulnerabilidade da vítima, a qual, inclusive, contou a ele sobre episódio de
Documento eletrônico VDA56064576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:33:19
Código de Controle do Documento: cca413af-ce96-42f0-8fdd-93a355ead1a8

automutilação, o que foi por ele ignorado, sequenciando-se novas investidas
de cunho sexual contra ela, a todo custo pretendendo leva-la para Motel com
intenção libidinosa; o acusado ignorou a preocupação da vítima com a
fiscalização materna e mostrou-se audacioso ao enviar vídeo íntimo em que
se masturbava, insistindo em que a vítima também enviasse a ele conteúdo
sexual (quando diz para ela lhe mandar uma “motivação” para ele se
masturbar); o acusado mais de uma vez propôs-se a buscar a vítima para
irem para Motel, para ficarem sozinhos, tendo-se por certo que houve
concreto risco em que a vítima fosse exposta a consequências mais graves
inerentes da realização de ato sexual propriamente dito. O acusado
representa perigo à sociedade, como, aliás, todos os indivíduos com este
perfil, capazes de se valer da fragilidade alheia, vulnerabilidade, para
satisfação pessoal, pondo em risco a saúde física e mental de pessoa jovem,
nitidamente submissa à autoridade materna e com sérios problemas
emocionais, o que restou nítido no conteúdo de conversas. Não fosse o olhar
atento da mãe desta jovem, sua pronta intervenção, por certo, os fatos teriam
se desdobrado em acontecimentos mais graves; há, pois, concreto risco à
sociedade, de modo que para garantia da ordem pública DECRETO A
PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do artigo 312, 313 e seguintes do Código
de Processo Penal.
Expeça-se mandado de prisão, observando-se as devidas cautelas.

Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte
(e-STJ fls.
):
456/469
Segundo se extrai da Impetração, dos informes ofertados pela d. autoridade
apontada como coatora e, ainda, de elementos extraídos dos autos de origem,
em pesquisa ao sistema e-SAJ, o paciente foi condenado a cumprir o castigo
de 10 anos de reclusão, a ser iniciado no regime extremo, e a pena de 02
anos de detenção, a ser iniciada no retiro intermediário1, além do pagamento
de 10 diárias mínimas, pela prática, respectivamente, dos delitos previstos no
artigo 217-A e artigo 218-A, ambos do Estatuto Repressor, e no artigo 243 do
Estatuto da Criança e do Adolescente.
Segundo narrou a incoativa (fls.
):
180/182
(...)
Regularmente processado o feito originário, foi prolatada Sentença
condenatória aos 28 de outubro de 2025 (fls.
).
351/367
Pesquisa ao feito de origem, no sistema e- SAJ, revelou que o mandado de
prisão, expedido em 28 de outubro de 2025 (fls.
do mencionado
331/332
processo), foi cumprido no dia seguinte (fls.
idem).
339/348,
Foi ajuizado recurso de apelação aos 30 de outubro de 2025 (fl. 334 dos
autos originários), com pleito de apresentação de razões nesta Corte (art.
600, §4o, do CPP) o qual foi recebido no dia seguinte (fls.
idem).
351/352,
Os autos de origem aguardam o transcurso dos prazos de intimação para
remessa a esta Corte.
Pois bem.
Documento eletrônico VDA56064576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:33:19
Código de Controle do Documento: cca413af-ce96-42f0-8fdd-93a355ead1a8

Não guarda acolhimento o pleito objetivando que aguarde o paciente, em
liberdade, o trânsito em julgado do feito de origem.
Isto porque, conforme se verifica na r. Sentença (fls.
), a decretação
366/367
da prisão preventiva foi deliberada com fundamentação idônea; confira-se:
(...)
As circunstâncias CONCRETAS da conduta do paciente e, ainda, os demais
quesitos elencados pela Magistrada sentenciante, assim, não possibilitam a
revogação da custódia preventiva.
Ora, “...a prisão preventiva pode ser decretada na sentença condenatória,
conforme previsto nos artigos 387, § 1o, e 492, inciso I, alínea e, do Código
de Processo Penal, este último com a redação conferida pela
restando de somenos importância o fato de o réu ter
Lei n. 11.689/2008,
permanecido solto durante a instrução criminal, máxime quando
demonstrados, como in casu, elementos concretos que a justifique.” (STF,
Recurso Ordinário em Habeas
Relator Ministro Luiz
Corpus121.075/AL,
Fux, j.
sem destaques no original).
23/06/2015
Ainda no mesmo sentido:
(...)
Não olvidemos que conforme disposto no artigo 387, §1o, da Lei Adjetiva
Penal, o Magistrado sentenciante tem a prerrogativa legal de decretar ou
manter a prisão preventiva do condenado, desde que o faça de forma
motivada. A circunstância de o réu ter permanecido solto durante a instrução
processual não vincula o Juiz na fase decisória porquanto o decreto
condenatório, ao atestar a materialidade e a autoria do crime, altera o
panorama fático-jurídico e intensifica a análise do periculum libertatis.
A conduta imputada, agora definitivamente reconhecida em primeiro grau,
não se trata de crime de mera gravidade abstrata, mas de violação da
dignidade sexual de vítima menor de 14 (quatorze) anos. O modus operandi
utilizado detalhado nos autos e a violência presumida contra a vítima, que se
encontrava em estado de especial fragilidade (conhecido pelo paciente), são
elementos que, EXCLUSIVAMENTE NO QUE CONCERNE AO PLEITO DE
AGUARDAR O DESLINDE DOS AUTOS DE ORIGEM EM LIBERDADE,
justificam sua negativa.
A manutenção da ordem pública, sob esta ótica, supera a alegação do d.
Impetrante no sentido de que a primariedade ou a ausência de “fato novo”
deveriam impedir a prisão. As condições pessoais favoráveis (primariedade,
residência fixa, ocupação lícita) não se sobrepõem à demonstrada
necessidade da prisão cautelar, quando presente o periculum libertatis
evidenciado pelo modus operandi e pela gravidade intrínseca da conduta.
(...)
O reclamo de apelação, ajuizado pela d. Defesa e em regular trâmite, será o
momento oportuno para análise profunda e minuciosa da matéria.
Apenas para que não fique sem registro, não se desconsidera que, em
situações excepcionais, de crassa teratologia ou ilegalidade, a Ordem deve
ser concedida ex officio, em qualquer grau de jurisdição.
Contudo, não é o caso do presente writ porquanto não se vislumbra as
citadas máculas nos autos de origem.
Documento eletrônico VDA56064576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:33:19
Código de Controle do Documento: cca413af-ce96-42f0-8fdd-93a355ead1a8

Destarte, em observância ao disposto no artigo 9o da Lei no 13.869/2019,
repiso que a manutenção do decreto preventivo em questão não se encontra
em desconformidade com as hipóteses legais, não se tratando de situação na
qual a concessão da Ordem seria manifestamente cabível, conforme acima
exposto.
Não se evidenciou, pois, o acenado constrangimento ilegal.
Ante o exposto, DENEGO a Ordem.

A custódia foi revogada pela decisão agrava, uma vez que a prisão preventiva,
por sua natureza cautelar e excepcional, reclama motivação concreta, fundada em fatos
novos ou contemporâneos, que evidenciem o perigo atual à ordem pública, à instrução
criminal ou à aplicação da lei penal, especialmente quando decretada em sentença
condenatória de réu que respondeu em liberdade.
No caso, embora a sentença tenha apontado elementos graves do modus
e da vulnerabilidade da vítima para justificar a custódia, tais dados são
operandi
pretéritos e acompanharam todo o curso da persecução penal, sem qualquer registro
superveniente, entre 2022 e 2025, de condutas do agente indicativas de risco atual, como
ameaça, reiteração, tentativa de fuga ou embaraço processual.
A própria narrativa da sentença reconhece que o conteúdo que embasou a
condenação e o decreto prisional é, nuclearmente, aquele já apurado na prova dos autos (
, depoimentos e dinâmica do encontro), sem apontamento de fato novo do agente
prints
no interregno até a sentença.
O próprio agravante, conquanto alegue que "a manutenção da liberdade do réu
representa um risco concreto à sociedade, pois seu perfil demonstra uma inclinação para
se valer da vulnerabilidade alheia para satisfação pessoal, colocando em perigo a saúde
física e mental de pessoas jovens e em formação" (e-STJ fl. 538), não apresenta qualquer
elemento indicativo de reiteração delitiva.
Em hipótese na qual o acusado respondeu a toda a ação penal em liberdade, o
indeferimento do direito de assim recorrer depende da demonstração de fato novo que
justifique a decretação da prisão preventiva, com a presença de elementos concretos
comprobatórios da presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Ao apreciar a matéria, assim se manifestou o STF: “Se o réu respondeu ao
processo em liberdade, a prisão contra ele decretada - embora fundada em condenação
penal recorrível (o que lhe atribui índole eminentemente cautelar) - somente se
justificará, se, motivada por fato posterior, este se ajustar, concretamente, a qualquer das
hipóteses referidas no
do CPP”. (HC n.
Rel. Ministro Celso de
art. 312
102.368/CE,
Mello, Segunda Turma, julgado em
DJe
.
29/06/2010,
17/09/2010)
Documento eletrônico VDA56064576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:33:19
Código de Controle do Documento: cca413af-ce96-42f0-8fdd-93a355ead1a8

Do mesmo modo, "[e]m hipóteses nas quais o acusado responde ao processo
em liberdade, a Sexta Turma deste Superior Tribunal tem decidido que a decretação da
prisão cautelar na sentença pressupõe a existência de fatos novos capazes de comprovar a
imprescindibilidade do recolhimento ao cárcere". (HC n.
Rel. Ministro
705.886/SP,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
8/3/2022,
14/3/2022)
Ressalte-se que a alteração promovida pela
ao Código de
Lei no 13.964/19
Processo Penal inseriu o § 1o ao
daquele diploma processual para ressalvar
art. 315
expressamente que "na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer
outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou
contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.
Como é cediço, “a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à mais
gravosa, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende
com ela evitar”. (HC n.
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
714.868/PR,
julgado em
DJe
).
14/6/2022,
21/6/2022
No caso, o histórico processual revela que, em liberdade, o agravado se
manteve disponível à jurisdição, sem notícia de risco atual à vítima ou à instrução.
Assim, mostram-se adequadas, suficientes e proporcionais, para acautelar a
ordem pública naquilo que ainda preocupa - a preservação da vítima e a prevenção de
contato -, medidas cautelares alternativas, especialmente proibição de contato ou
aproximação em relação à vítima e sua genitora.
De fato, a
estabeleceu a possibilidade de imposição de
Lei n. 12.403/2011
medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, diante das
peculiaridades de cada caso concreto e dentro dos critérios de razoabilidade e
proporcionalidade, resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal
ou a aplicação da lei penal.
Nos termos do
§ 6o, do Código de Processo Penal, modificado pela
art. 282,
“a prisão preventiva somente será determinada quando não for
Lei n. 13.964/2019,
cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o
deste Código, e
art. 319
o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de
forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma
individualizada”.
Desse modo, caso se vislumbre a possibilidade de alcançar os resultados
acautelatórios almejados por vias menos gravosas ao acusado - como na hipótese -, elas
devem ser adotadas como alternativa à prisão.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56064576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:33:19
Código de Controle do Documento: cca413af-ce96-42f0-8fdd-93a355ead1a8

É como voto.
Documento eletrônico VDA56064576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:33:19
Código de Controle do Documento: cca413af-ce96-42f0-8fdd-93a355ead1a8

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0082411-0
RHC 233.786 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15004207720238260210 20644552023 23514370220258260000
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: M A DE S P (PRESO)
ADVOGADOS
: NILTON PEREIRA DOS SANTOS - SP179090
BRUNO LOPES TEIXEIRA DE OLIVEIRA - SP488746
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: M A DE S P (PRESO)
ADVOGADOS
: NILTON PEREIRA DOS SANTOS - SP179090
BRUNO LOPES TEIXEIRA DE OLIVEIRA - SP488746
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155443980584182@
2026/0082411-0 - RHC 233786 Petição : 2026/0030086-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:27:02
Código de Controle do Documento: 6660162F-F549-434E-8298-8BE7CB8D4D4E